Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-64.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito – Sentença de parcial procedência, que declarou a prescrição da dívida e a sua inexigibilidade apenas judicial - Ré que, nas razões recursais, alegou o cabimento da cobrança extrajudicial e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito – Sentença de parcial procedência, que declarou a prescrição da dívida e a sua inexigibilidade apenas judicial - Ré que, nas razões recursais, alegou o cabimento da cobrança extrajudicial e pleiteou o afastamento da indenização por dano moral – Na sentença, não foi impedida a cobrança extrajudicial do débito prescrito, tampouco houve condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Ausência de argumentação quanto à matéria decidida na sentença – Fundamentos dissociados – Inadmissibilidade – Violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Insurgência da ré contra parte da sentença que lhe foi favorável – Ausência de interesse recursal - Recurso inadmissível – Aplicação do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil – Recurso interposto pela ré não conhecido.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – Nome do autor incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívida prescrita – Pretensão de declarar inexigível o débito, com exclusão de seu nome da referida plataforma – Prescrição incontroversa – Prescrição da dívida que torna o débito inexigível, judicial ou extrajudicialmente – Exclusão do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade do débito questionado – Inteligência do artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes jurisprudenciais – Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Débito declarado inexigível, com a remoção do nome do autor daqueles cadastros – Sentença reformada – Ação procedente, cabendo à ré arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora – Recurso do autor provido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de fixação desta verba por apreciação equitativa – Descabimento – Critério da equidade que é subsidiário, cuja aplicação só tem lugar nas hipóteses previstas no artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil, que não ocorreram na espécie – Conquanto o proveito econômico auferido seja inestimável, o valor atribuído à causa não se mostra baixo, de modo que este deve ser o critério adotado para arbitramento da referida verba, a teor do artigo 85, §2o, do CPC – Honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido, levando em conta os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo legal – Recurso do autor parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.